Tribunal: TJES
Processo: 5001025-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001025-90.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS IRACI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO NO PATAMAR LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por Marcus Vinicius Iraci
visando o redimensionamento da
pena imposta na
sentença proferida nos autos da
Ação Penal nº 0003270-02.2020.8.08.0012,
em que
foi condenado pelo crime
previsto
no art.
33,
caput
, c
/
c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343
/
06
,
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se:
(i
) a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime é idônea;
(ii) o cabimento da circunstância
atenuante da menoridade relativa e
alteração do patamar de redução utilizado para a
confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade mostrou-se inidônea, devendo ser afastada.

4.
Quanto aos motivos do crime, a fundamentação apresentada é suficiente para a manutenção da análise desfavorável.

5.
Restou comprovada a menoridade relativa do revisionando à época dos fatos, impondo-se a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

A confissão espontânea foi reconhecida, devendo
ser observado o
patamar de
redução da pena
de
1/6 (um sexto), em conformidade com a jurisprudência do STJ,

sendo vedad
o
, nesta etapa,
o decote
abaixo do mínimo legal (
Súmula
nº
231 do STJ
).

6.
Pena redimensionada para 05 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Pedido julgado parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
01025
-
90
.202
5
.8.08.0000

REQUERENTE:
MARCUS VINICIUS IRACI

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de revisão criminal
ajuizada
por
MARCUS VINICIUS IRACI
(ID 11922313)

objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da
Ação

Penal
nº
00
03270
-
02
.
20
20
.
8.
08.00
1
2
,
em que
foi condenado pelo crime previsto no art.
33,
caput
, c
/
c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343
/
06
,
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
.

O
requerente
almeja
o redimensionamento da pena-base para afast
a
r

a
valoração negativa dos vetores previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,

relativos
à c
ulpabilidade e
aos
motivos do crime, eis que
desvalorados mediante fundamentação inidônea.

P
ugna
ainda
pelo reconhecimento da circunstância atenuante da
menoridade relativa e
aplicação da fração recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça em 1
/
6 (um sexto) pela
confissão
espontânea
.

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
o feito
fo
i
remetido
à Procuradoria de Justiça
(ID 12585823)
,
que emitiu o
P
arecer
favorável à p
rocedência do
s
pedido
s

(ID
12867995
).

Pois bem.

Primeiramente,
c
omprova
do
o trânsito em julgado
,
requisito do
art. 625,
§1º,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

(
fl. 119 –
ID
1
1922317
)
.

In casu
, o requerente pretende o redimensionamento da pena com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Quanto ao ponto, destaco o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça, no sentido de que
a

reanálise da pena
, em sede de revisão criminal, somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratos ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. (TJES, Revisão Criminal 5002487-19.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 01/05/2024).

A
o analisar a
primeira etapa
do cálculo dosimétrico, o magistrado destacou que: “
A
culpabilidade
,
deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena
; Os
antecedentes criminais
, em que pese o réu possuir outro processo criminal em tramitação contra a sua pessoa (fl. 106), não deve ser considerado em seu desfavor, conforme Súmula nº 444 do STJ; A
conduta social
, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser valorada em razão da ausência de informativos para tanto; A
personalidade
do agente não pode ser apreciada, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os
motivos do crime
, que devem ser entendido como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente,
foram esclarecidos pelo réu em seu interrogatório judicial, contudo, não justificam a prática do crime
; As
circunstâncias do crime
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, já se encontram relatadas nos autos, não havendo nada a ser valorado; As
consequências do crime
, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, são evidentes e graves em função dos danos que as drogas causam a um grande número de pessoas que se tornam vítimas e acabam aumentando as estatísticas dos crimes para manter o vício, contudo, por se tratar de característica ínsita do próprio tipo penal não pode ser considerada para agravar a pena; O
comportamento da vítima
, restou indeterminado, já que a mesma é a sociedade.”

A
defesa destaca que o juízo analisou negativamente os vetores “
c
ulpabilidade” e
“
motivos do crime”,
valendo-se de
fundamentação
insuficiente
.

Como visto,
a
c
ulpabilidade
foi
“desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena.”

Ocorre que a culpabilidade

como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena.
Aqui s
ignifica a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente,
razão pela qual
a
análise desfavorável

de
ssa circunstância de
ve
ser afastad
a
,
já que despida de fundamentação válida.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado apontou que
“
devem ser entendido
s
como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, foram esclarecidos pelo réu em seu interrogatório judicial, contudo, não justificam a prática do crime.”

Em juízo,
verifico que
o revisionando declarou que
“praticou o crime narrado nos autos por depressão, pois sua filha havia acabado de morrer.”
(fl. 160 – ID 11922317).
Portanto, a
desvaloração
deve ser mantida, pois não integra o tipo penal e baseia-se na prova dos autos.

N
a espécie
, ponderadas as circunstâncias judiciais e com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (
apreensão de
130 papelotes de cocaína e 153 buchas de maconha), o juízo fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nessa linha,
afasto apenas
a

análise negativa
d
a moduladora
“
culpabilidade”

para reduzir a pena inicial para
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em prosseguimento, na
segunda fase da dosimetria
,
de fato,
não foi aplicada a atenuante da
menoridade relativa
prevista
(art.
65, I, do Código Penal
)
,
sendo certo que
na data do
s
fato
s

(28
/
02
/
2020)
,
o revisionando
contava com
menos de 21 (vinte e um) anos
de idade,
pois
nascido em 21
/
06
/
1999
(fl. 38 – ID 11922315).

Em relação a

confissão
,
o juízo reduziu a pena em 03 (três) meses, não havendo na sentença
fundamen
tação concreta para a
incidência
de
patamar inferior a
1/6 (um sexto).

Dito isto
,
conduzo
a
pena intermediária

para
05 (cinco) anos de reclusão
e

500 (quinhentos) dias-multa
,
sendo vedada, nesta etapa, a redução abaixo do mínimo legal (
Súmula
nº
231 do STJ
).

P
or fim, na
terceira fase
d
a dosimetria
, majoro a pena pelo emprego de arma de fogo no patamar mínimo de 1
/
6 (um sexto), restando a
reprimenda
definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa.

A
nte todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional a fim de reduzir a reprimenda do revisionando para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.